Tribunal: TJSP
Processo: 1126635-39.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1126635-39.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GAFISA S/A, são embargados CLEBER SENA CORREIA e GISLAINE PRISCILA
LEONEL RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126635-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45472 morf
2
Embargos n.o 1126635-39.2019.8.26.0100/50000
Embargante:
Gafisa S.A.
Embargados:
Cleber Sena Correia; Gislaine Priscila Leonel Rodrigues
Comarca:
São Paulo (30a Vara Cível)
Juiz(a):
Guilherme Santini Teodoro
VOTO N.o 45.472
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar que se a restituição
decorre do inadimplemento contratual da vendedora, as partes devem
retornar ao status quo ante (art. 475 do Código Civil) e, logo, o valor gasto
com comissão de corretagem, para a compra do imóvel objeto do contrato
ora em análise, também deve ser restituída. Não tem razão a embargante ao
arguir que uma outra empresa, de seu mesmo grupo econômico, é quem
deveria ser acionada para eventual restituição. Ora, o consumidor faz jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126635-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45472 morf
3
informação clara e adequada, não sendo crível que a embargante queira
indicar que os embargados tomaram conhecimento de suposto pagamento
a duas empresas diversas que possuem o mesmo nome (Gafisa e Gafisa).
Também constou do acórdão que, no caso em
tela, a devolução é integral e de uma só vez, por culpa da embargante, nos
termos das Súmulas 543 do STJ e 02 do TJ/SP, e que não se há de falar em
juros apenas desde o trânsito em julgado, pois, no caso em tela, a culpa
pela rescisão não foi dos compradores.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo.
A embargante apresentou nos embargos apenas
teses que já foram analisadas no acórdão, sendo certo que pedido de
reforma deveria ter sido formulado por meio do recurso adequado.
Nenhuma omissão, erro material, obscuridade ou contradição no
julgamento foi apontada. Sendo assim, fica a embargante advertida que a
eventual oposição de segundos embargos, com caráter meramente
protelatório, poderá dar causa à aplicação de multa.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica